Tribunal: STF
Processo: HC 268145
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Max Sander Ribeiro Gomes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. É sólida a orientação deste Superior Tribunal de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena. 
2. Agravo regimental não provido.
(HC 1.022.984 AgRg - ministro Rogerio Schietti Cruz)

Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Conforme se observa dos autos, o paciente “foi condenado à pena total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sem o direito de apelar em liberdade” (eDoc 2 fls. 35). 

Inicialmente, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 

Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciada a gravidade concreta da conduta, é possível a manutenção da prisão cautelar.

É que, ao justificar a manutenção da segregação cautelar, o magistrado sentenciante assim consignou: 

“Indefiro ao acusado MAX SANDER RIBEIRO GOMES o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que teve sua prisão preventiva decretada durante o curso processual e permanecem presentes os requisitos autorizadores desta providência cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal“. 

Ademais, conforme explicitado na decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente (eDoc 2, fls. 2 e 3):

O motorista do veículo Gol foi posteriormente identificado como MAX e os dois condutores aparentavam dirigir juntos, havendo indícios de que IASMIN poderia estar agindo como “batedora” de MAX. Foi dado ordem depara para MAX, o qual não obedeceu e passou a empreender fuga. Os agentes da lei acompanharam o veículo do indiciado por cerca de dois quilômetros e, sendo abordado, foi localizada grande quantidade de “maconha” (trezentos “tijolos”, totalizando 274,5 quilogramas de massa líquida laudo de pág. 23/25) no banco traseiro do automóvel.
[...]
No caso, a prisão preventiva é adequada diante da gravidade do crime, das circunstâncias do fato [...] foram surpreendidos com grande quantidade de “maconha” (trezentos “tijolos”), na rodovia, havendo indícios de que transportavam o entorpecente entre estados (de Três Lagoas/MS até uma outra localidade do Estado de Minas Gerais, conforme consta dos autos), [...], além do que se encontravam organizados para a prática delitiva, de modo que há indícios de que a indiciada dirigia a frente de Max funcionando como “batedora”, para fins de burlar eventual fiscalização.

Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 
(HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 

A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 

Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente